Tribunal: TJBA
Processo: 8004279-65.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004279-65.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA DE AFFONSECA PEDREIRA

Advogado(s)
:
LORENA MATOS GAMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA QUE AFASTA A INCAPACIDADE LABORAL E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE DESEMPENHADA. L
AUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO TEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A MACULAR AS CONCLUSÕES DO PERITO.
NÃO ENQUADRAMENTO NO ART. 19 DA LEI 8.213/91. SITUAÇÃO QUE DESAUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PERSEGUIDO. COMANDO JUDICIAL PRESERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004279-65.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante VERA LUCIA DE AFFONSECA PEDREIRA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator